Tribunal: TJMT
Processo: 1026901-76.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026901-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO. PRESUNÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, fundada em supostos danos elétricos em equipamento segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade civil da concessionária de serviço público seja objetiva, é indispensável a comprovação do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano sofrido.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora é genérico, sem fundamentação técnica adequada, não identifica profissional responsável com qualificação técnica e carece de elementos conclusivos que demonstrem a origem do dano.

5. Ausente comprovação de oscilação na rede elétrica no local e na data indicados, tampouco registro de reclamação à concessionária, o que fragiliza a pretensão indenizatória.

6. A não preservação do equipamento danificado impossibilitou a verificação pericial direta, circunstância que inviabiliza a apuração da origem do dano e rompe o nexo de causalidade.

7. Precedentes deste Tribunal e do STJ afastam a responsabilidade da concessionária quando ausente prova técnica idônea do nexo causal, não se admitindo a mera presunção ou laudo unilateral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova inequívoca do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. 2. Laudos unilaterais, genéricos e sem respaldo técnico não são suficientes para configurar o dever de indenizar. 3. A ausência de preservação do equipamento danificado obsta a análise técnica e prejudica a demonstração do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCív nº 1025558-84.2019.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 11.03.2021; TJMT, ApCív nº 1016055-05.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.05.2021; TJMT, ApCív nº 1039402-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Farias, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e CONDENOU a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) comprovou nos autos, por meio de laudos técnicos, que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos eletrônicos do segurado; (ii) os laudos técnicos atestam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos; (iii) o Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) estabelece que a confirmação por laudo técnico de que o dano tem origem elétrica gera a obrigação de ressarcir; (iv) há aplicabilidade do CDC e pertinência na inversão do ônus da prova; (v) a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, nas quais argumenta que: (i) a seguradora indenizou o segurado por mera liberalidade, uma vez que este não observou as normas gerais do contrato de seguro; (ii) o segurado iniciou os reparos sem autorização prévia da seguradora; (iii) os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente, não possuem qualificação técnica do profissional e não têm validade probatória; (iv) não há nexo causal entre o alegado dano e o serviço prestado pela concessionária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão controvertida consiste em verificar se restou comprovado o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos do segurado e suposta oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela apelada.

Da análise detida dos autos, verifico que o magistrado a quo julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o laudo técnico apresentado pela autora é inconclusivo, lacônico e sem qualquer fundamento técnico que seja capaz de demonstrar que o dano causado foi decorrente de problema na rede externa, não comprovando satisfatoriamente o nexo causal entre o serviço prestado e o dano ocorrido.

Com efeito, embora a responsabilidade civil da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, para que surja o dever de indenizar, necessária a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atividade desenvolvida.

No caso em análise, observo que o laudo técnico apresentado pela seguradora apelante não se mostra suficiente para comprovar o nexo causal. O documento não apresenta conclusões técnicas fundamentadas que permitam estabelecer com segurança que os danos sofridos pelo equipamento do segurado decorrem efetivamente de oscilação de energia elétrica.

O laudo juntado aos autos (ID 1285571411) limita-se a indicar que "a causa do dano foi decorrente de queda de energia", sem, contudo, expor elementos técnicos que fundamentem tal conclusão. Ademais, não consta identificação clara do profissional responsável por sua elaboração, com respectiva qualificação técnica que demonstre habilitação para emissão de laudo dessa natureza.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive neste Tribunal, laudos técnicos genéricos, incompletos ou elaborados unilateralmente não são suficientes para comprovar o nexo causal em casos de danos elétricos, sendo necessário que o documento contenha elementos técnicos conclusivos e seja elaborado por profissional devidamente qualificado.

Ademais, não há nos autos comprovação de que houve oscilação ou irregularidade no fornecimento de energia elétrica na data e local indicados, nem registro de reclamação junto à concessionária na época do evento.

Acrescente-se que o segurado não preservou o equipamento danificado para eventual análise técnica, tendo providenciado o reparo por conta própria, o que impossibilitou qualquer verificação direta da causa do dano, circunstância que, conforme pacífica jurisprudência, constitui óbice à comprovação do nexo causal e, consequentemente, ao dever de indenizar da concessionária.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em ações regressivas de ressarcimento ajuizadas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, não sendo suficiente a mera presunção ou a apresentação de laudos unilaterais inconclusivos.

A propósito, são inúmeros os precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - RECURSO PROVIDO." (TJMT - N.U 1025558-84.2019.8.11.0041)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FORTES CHUVAS - RAIOS - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RESPONSABILIDADE AFASTADA - ART. 14, §3º DO CDC - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJMT - N.U 1016055-05.2020.8.11.0041)

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS AVARIADOS - ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO IMPRESTÁVEL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO." (TJMT - N.U 1039402-67.2020.8.11.0041)

Dessa forma, a conclusão a que chegou o juízo a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, não merecendo reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025